Tribunal: TJSP
Processo: 1024129-97.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, que reconheceu o direito dos pensionistas e sucessores de pensionistas de agentes fiscais de rendas ao recebimento das quotas remanescentes do Prêmio de Produtividade - Bolão. Mérito. 1. Sentença de extinção da execução individual

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Execução individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Ministério Público, que reconheceu o direito dos pensionistas e sucessores de pensionistas de agentes fiscais de rendas ao recebimento das quotas remanescentes do Prêmio de Produtividade - Bolão. Mérito. 1. Sentença de extinção da execução individual pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 924, V do CPC. Manutenção. O prazo prescricional é quinquenal, contado do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 150 do STF. Aplicação, ainda, do entendimento do STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.388.000/PR – Tema 877. Ausência de causas interruptivas ou suspensivas na fluência do prazo prescricional. 2. Eventual demora no fornecimento de fichas financeiras para elaboração dos cálculos que não suspende ou interrompe o lustro. Cabe ao credor a iniciativa de cobrar o seu crédito e requerer as diligências que entender necessárias a esse objetivo, e sua inação dá ensejo à ocorrência da prescrição. Aplicabilidade do entendimento do STJ, no REsp 1336026/PE – Tema 880, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia. Ausência de incidência do efeito temporal da decisão prolatada no EDcl no REsp 1336026/PE. 3. Despacho saneador que não interrompe a prescrição, pois apenas estipulou regras para ordenar o processo, a fim de evitar tumulto processual, diante da complexidade do caso e do número de litigantes. 4. Protesto Judicial distribuído pelo Ministério Público, extinto por ilegitimidade ativa, que também não interrompe a prescrição. 5. Prazo prescricional que continua a correr contra o sucessor do beneficiário falecido, nos termos do art. 196, do CC. Os procedimentos para habilitação de sucessores não se incluem entre as hipóteses legais de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição. Inaplicabilidade dos arts. 313 e 921 do CPC. Sentença mantida. Verba honorária mantida, eis que fixada em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85 § 11o, do CPC. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024129-97.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
IOLANDA PEREIRA SOARES VALLIM, NINA NISHISAWA (E
OUTROS(AS)), SARAH VAZ DE ALMEIDA, DIRMA TEIXEIRA PRADO
VIEGAS DA SILVA, MARIA ALVES AGUIRRA (FALECIDO), MARIA
CECILIA AYRES AGUIRRA (HERDEIRO), SONIA MARIA AYRES AGUIRRA
(HERDEIRO), EMILIO CARLOS AYRES AGUIRRA (HERDEIRO), MARION
XAVIER DE MACEDO SOARES (ESPÓLIO), JOSE RUBENS DE MACEDO
SOARES SOBRINHO (INVENTARIANTE), JAIR FARIA MENDONÇA
(FALECIDO), MARIA CELESTE MENDONÇA AUKAR (HERDEIRO),
MARGARIDA MARIA MENDONÇA ALMEIDA SILVA (HERDEIRO),
JOAQUIM RODRIGUES MENDONÇA JUNIOR (HERDEIRO), CLAUDIO
FARIA DE MENDONÇA (HERDEIRO), ANDRE MARCOS DE ANDRADE
AUKAR, ANA BEATRIZ SASSI MENDONÇA, ISAURA PETROUCIC MASO
(FALECIDO), JOSE EDUARDO MASO (HERDEIRO), LUIZ ROBERTO MASO
(HERDEIRO), ANA LETICIA MAXEMIUK DE DOMENICO MASO, MARIA
DE LOURDES PADUA NOGUEIRA DIAS (FALECIDO) e LIA BERNARDETE
NOGUEIRA DIAS (INVENTARIANTE), são apelados ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053
Apelantes: Iolanda Pereira Soares Vallim, Nina Nishisawa, Sarah Vaz de
Almeida, Dirma Teixeira Prado Viegas da Silva, Maria Alves Aguirra, Maria
Cecilia Ayres Aguirra, Sonia Maria Ayres Aguirra, Emilio Carlos Ayres
Aguirra, Marion Xavier de Macedo Soares, Jose Rubens de Macedo Soares
Sobrinho, Jair Faria Mendonça, Maria Celeste Mendonça Aukar, Margarida
Maria Mendonça Almeida Silva, Joaquim Rodrigues Mendonça Junior,
Claudio Faria de Mendonça, Andre Marcos de Andrade Aukar, Ana Beatriz
Sassi Mendonça, Isaura Petroucic Maso, Jose Eduardo Maso, Luiz Roberto
Maso, Ana Leticia Maxemiuk de Domenico Maso, Maria de Lourdes Padua
Nogueira Dias e Lia Bernardete Nogueira Dias
Apelados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Juiz: Josué Vilela Pimentel
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16424
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. Execução
individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada
pelo Ministério Público, que reconheceu o direito dos
pensionistas e sucessores de pensionistas de agentes fiscais
de rendas ao recebimento das quotas remanescentes do
Prêmio de Produtividade - Bolão. Mérito. 1. Sentença de
extinção da execução individual pela ocorrência da
prescrição, nos termos do art. 924, V do CPC.
Manutenção. O prazo prescricional é quinquenal, contado
do trânsito em julgado da sentença proferida na ação
coletiva, nos termos do Decreto no 20.910/32 e da Súmula
no 150 do STF. Aplicação, ainda, do entendimento do STJ,
em sede de Recurso Repetitivo, no REsp 1.388.000/PR
Tema 877. Ausência de causas interruptivas ou suspensivas
na fluência do prazo prescricional. 2. Eventual demora no
fornecimento de fichas financeiras para elaboração dos
cálculos que não suspende ou interrompe o lustro. Cabe ao
credor a iniciativa de cobrar o seu crédito e requerer as
diligências que entender necessárias a esse objetivo, e sua
inação
dá
ensejo
à
ocorrência
da
prescrição.
Aplicabilidade do entendimento do STJ, no REsp
1336026/PE

Tema
880,
em
sede
de
Recurso
Representativo de Controvérsia. Ausência de incidência do
efeito temporal da decisão prolatada no EDcl no REsp
1336026/PE. 3. Despacho saneador que não interrompe a
prescrição, pois apenas estipulou regras para ordenar o
processo, a fim de evitar tumulto processual, diante da
complexidade do caso e do número de litigantes. 4.
Protesto Judicial distribuído pelo Ministério Público,
extinto por ilegitimidade ativa, que também não interrompe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
3
a prescrição. 5. Prazo prescricional que continua a correr
contra o sucessor do beneficiário falecido, nos termos do
art. 196, do CC. Os procedimentos para habilitação de
sucessores não se incluem entre as hipóteses legais de
interrupção ou suspensão do prazo de prescrição.
Inaplicabilidade dos arts. 313 e 921 do CPC. Sentença
mantida. Verba honorária mantida, eis que fixada em
obediência
aos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade. Honorários recursais majorados nos
termos do art. 85 § 11o, do CPC. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Nina
Nishisawa e outros, nos autos da execução individual em ação civil pública
ajuizada pelo Ministério Público em face da Fazenda do Estado de São Paulo.
Na r. sentença de fls. 303/305, integrada a fls. 318/319, foi extinta a execução
pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924,
inciso V, do CPC, fixada a verba honorária em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §4o, III, c.c. art. 85, § 3o, I, todos do CPC.
Inconformados, apelam os exequentes, sustentando o
seguinte: a) inicialmente, pleiteiam a concessão dos benefícios da justiça
gratuita; b) é fato inconteste que o prazo prescricional aplicável ao caso em
tela é de 5 anos, conforme inteligência do Decreto 20.910/32 e entendimento
pacificado pela Súmula n. 150 do STF; c) a eficácia da coisa julgada dá-se
“inter partes” desde o início nominadas; d) em sede de processo coletivo, em
que a sentença condenatória forçosamente é genérica (por força do art. 95 do
CDC), não é possível prescindir, para que a execução possa iniciar, da
apuração preliminar quanto à titularidade do direito e ao valor da lesão e, para
tanto, é indispensável a participação do ente público executado, que deve
contribuir de maneira efetiva, fornecendo elementos para precisar quem são
os sujeitos titulares do direito reconhecido na fase de conhecimento da ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
4
coletiva e a extensão do dano que sofreram; e) o prazo prescricional da ação
executiva não começa a fluir pelo menos até que os titulares do direito
homogêneo tenham sido devidamente identificados; f) em face do peculiar
regime jurídico da execução de sentença coletiva, nele a fluência do prazo
prescricional não se inicia, automaticamente, a partir do trânsito em julgado
da ação; g) sem a ampla divulgação da condenação obtida não há como
satisfazer eficazmente o interesse de todos os lesados, frustrando assim a
própria utilidade da tutela coletiva; h) a sentença acabou por malferir os arts.
94 e 95 do CDC, bem como ao microssistema de tutelas coletivas como um
todo, já que frustrada a finalidade para a qual concebida, com vulneração ao
princípio estruturante da máxima efetividade da tutela coletiva; i) a “actio
nata” não se deu automaticamente com o trânsito em julgado do processo de
conhecimento, mas com a decisão que fixou o procedimento da execução
individual da sentença genérica, contra a qual o réu nada opôs, por aplicação
do disposto no art. 202, Vim do CC; j) uma vez falecido o titular do direito
tutelado na ação coletiva, suspendeu-se o processo para seus legítimos
sucessores, de tal modo que, para eles, o prazo de prescrição da pretensão
executória somente voltaria a correr com a homologação das respectivas
habilitações nos autos principais, conforme determinado pelo M. Juízo “a
quo”; k) no caso dos autos, os sucessores de Maria Alves Aguirra, Jair Faria
Mendonça e Isaura Petroucic, mas o prazo prescricional somente se iniciou
com a homologação das respectivas habilitações realizadas consoante o
procedimento estabelecido pelo próprio Juízo “a quo” o que ocorreu em
decisão datada de 24.4.2017; l) é necessário afastar, ao menos a ocorrência de
“prescrição” no caso dos sucessores que, confiando no procedimento
estabelecido pelo próprio M. Juízo a quo, promoveram as respectivas
habilitações nos autos da ação civil pública antes de ocorrido o suposto termo
final da prescrição (ou seja, habilitações iniciadas antes de 18.4.2017); m) a
morosidade por culpa exclusiva do Poder Judiciário em apreciar os referidos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
5
pedidos de habilitação não pode prejudicar o direito subjetivo dos referidos
herdeiros, menos ainda considerando que o M. Juízo expressamente
condicionara a instauração do cumprimento de sentença, na forma digital, à
juntada da decisão que homologou a habilitação; n) evidente o “error in
judicando” na medida em a sentença não se ateve às peculiaridades do regime
jurídico da execução individual de sentença condenatória genérica prolatada
em sede de ação coletiva; o) a ocorrência de causa interruptiva da prescrição
no caso vertente. Requer, no que tange aos herdeiros dos pensionistas Jair
Faria Mendonça, Maria Alves Aguirra e Isaura Petroucic, considerando que a
habilitação de seus sucessores nos autos principais constituía condição
suspensiva para a execução individual do crédito respectivo e que os referidos
herdeiros lograram promover a habilitação antes do suposto termo final da
prescrição da pretensão executiva, mister reformar a sentença para afastar a
inocorrente prescrição, “ex vi” do art. 313, I, c.c. 921, I, do CPC/2015.
Subsidiariamente, caso mantida a extinção da presente execução, requerem ao
menos a diminuição dos honorários sucumbenciais, arbitrados excessivamente
em 10% do valor da causa (execução), pelo § 3o do art. 85 do CPC, quando
seria o caso de se aplicar o § 8o para fixá-los por equidade em valor razoável e
proporcional (fls.325/339).
Contrarrazões (fls. 347/352).
Intimados para comprovar a alegada hipossuficiência,
os apelantes reiteraram o pedido de deferimento da gratuidade judiciária.
Subsidiariamente, requereram a concessão de prazo suplementar de 15 dias
para o cumprimento total da determinação (fls. 361/362).
Os autores não cumpriram o quanto determinado na
decisão de fls. 354/358, razão pela qual foi novamente determinado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
6
cumprimento integral para posterior apreciação do pedido de justiça gratuita
(385/386).
Os apelantes peticionaram nos autos para juntar a
declaração de pobreza e cópia do holerite de Dirma Teixeira V. Silva (fls.
389/390).
As determinações de fls. 354/358 e 385/386 não foram
cumpridas e por esta razão, o pedido de assistência judiciária gratuita
formulado pelos apelantes foi indeferido (fls. 394/399).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
I Cuida-se de apelação interposta por pensionistas e
sucessores de pensionista, buscando a reforma da decisão que julgou extinta a
execução individual de sentença proferida na ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público em face Instituto de Pagamentos Especiais do Estado de
São Paulo IPESP e a Fazenda do Estado de São Paulo, que reconheceu o
direito dos pensionistas de agentes fiscais de rendas ao recebimento das
quotas remanescentes do Prêmio de Produtividade Bolão.
A r. sentença que reconheceu a prescrição da pretensão
executória deu correto deslinde à lide e deve ser mantida pelos seus jurídicos
e robustos fundamentos.
A questão deve ser apreciada à luz do princípio da actio
nata, ou seja, segundo entendimento de que o prazo começa a partir do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
7
momento em que nasce o direito de ação.
Na hipótese, o prazo teve início a partir do trânsito em
julgado da decisão exequenda, proferida na ação coletiva, ocorrido aos
17/04/2012, e as execuções individuais deveriam ter sido distribuídas até
17/04/2017, o que não demanda maiores digressões.
Isto porque, de acordo com o artigo 1o do Decreto no
20.910/32: “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originarem”.
O mesmo prazo se aplica à execução, nos termos da
Súmula n.o 150, do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento, em sede de Recurso Repetitivo, no sentido de que o prazo
prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da
sentença coletiva, sem necessidade de sua ampla divulgação nos meios de
comunicação de massa (STJ
Tema 877
REsp 1.388.000/PR
DJ
12/08/2015).
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no REsp
1.169.126/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 11/2/2015;
AgRg no REsp 1.175.018/RS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, DJe 1o/7/2014; AgRg no REsp 1.199.601/AP, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe 4/2/2014; EDcl no REsp 1.313.062/PR, Rel.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
8
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 5/9/2013.
Seguindo essa linha de orientação, adota-se o
entendimento de que o prazo prescricional, de 5 (cinco) anos, deve ser
aplicado para o ajuizamento da execução individual da sentença proferida em
ação coletiva.
No caso em exame, têm-se como marco inicial para
cômputo do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da ação civil
pública no 0019690-51.2003.8.26.0053, que ocorreu em 17/04/2012, tendo se
consumado a prescrição da pretensão executória em 17/04/2017.
O tempo é um fenômeno dinâmico e implacável,
incidindo, no campo do direito, como prescrição extintiva, para dar segurança
as relações jurídicas que permanecem inanimadas durantes longos lapsos
temporais.
Isto porque o direito não se compadece com a
eternização das obrigações e a indeterminação do prazo do exercício da ação.
De igual modo, a prescrição relaciona-se à inércia do titular do direito em
exercê-lo, colimando evitar a sua desídia.
Porém, diante de certas situações, a normativa jurídica,
excepcionalmente, permite a suspensão e interrupção dos prazos preclusivos,
“como que congelando os cronômetros e criando espaços vazios no tempo
para que as pretensões em maturação ou dependentes de condições possam
ser provocadas com utilidade social (dormiéntibus non succurrit ius)” (TJSP
4a C. Dir. Privado AP 1067431-69.2016.8.26.0100 Rel. Enio Zuliani j.
16.02.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
9
Contudo, as causas de suspensão e interrupção do prazo
prescricional estão previstas em rol taxativo, tanto no Código Civil (art.
197/200 e 202), quanto no Código de Processo Civil (art. 726).
No caso em exame, não se observa a incidência de
nenhuma daquelas causas.
II Não se pode cogitar da interrupção da prescrição da
pretensão executiva, em razão da decisão saneadora proferida em 18/08/2016,
por absoluta ausência de previsão legal.
Na referida decisão, o magistrado apenas estipulou
regras para ordenar o processo, a fim de evitar tumulto processual, diante da
complexidade do caso e do número de litigantes. Logo, não pode aquele
decisum ser considerado termo inicial para a propositura das execuções
individuais.
Ademais, as normas que limitam direitos devem ser
interpretadas restritivamente, sem ampliações ou analogias extra legem, sob
pena de malferir os princípios da isonomia, eficiência e impessoalidade.
Nesse sentido CARLOS MAXIMILIANO: “O preceito
excepcional interpreta-se estritamente; não admite os suplementos da
analogia, nem a exegese extensiva” (in Hermenêutica e Aplicação do Direito,
Forense, 19a Edição, Rio de Janeiro, 2008, p. 258)
III De outro giro, não se diga que a ação de protesto
(autos n.o 1016404-57.2017.8.26.0053) ajuizada pelo Ministério Público tenha
interrompido o lapso prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
10
Isso porque referida ação foi extinta em razão da
ausência de legitimidade do Ministério Público para pleitear em favor dos
beneficiários do título executivo da ação coletiva, por se tratar de interesse
particular disponível.
Com efeito, é assente o entendimento no sentido de que
o Ministério Público somente possui legitimidade para ajuizar demandas que
versam sobre direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, de
interesse social e indisponíveis.
No caso de interesse particular, não há tal legitimidade,
razão pela qual o processo n.o 1016404-57.2017.8.26.0053 foi extinto por
ilegitimidade, não se insurgindo o parquet quanto ao mérito.
Aliás, em sede recursal, o apelo foi assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
PROTESTO
JUDICIAL.
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NAS
VERBAS
DA
SUCUMBÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. Pretensão do Ministério Público colimando a
interrupção do prazo prescricional quinquenal, para as execuções
individuais, relativo à ação civil pública ajuizada em face Instituto de
Pagamentos Especiais do Estado de São Paulo IPESP e a Fazenda do
Estado de São Paulo, que reconheceu o direito dos pensionistas de agentes
fiscais de rendas ao recebimento das quotas remanescentes do Prêmio de
Produtividade Bolão. Ausência de legitimidade ativa. Pedido extinto nos
termos do art. 485, inc. VI, do CPC. Insurgência recursal limitada à exclusão
da condenação do Ministério Público às verbas de sucumbência.
Admissibilidade. É descabida a condenação do Ministério Público ao
pagamento de custas e despesas processuais na hipótese de sucumbência em
protesto judicial, proposta com o objetivo de interromper a prescrição
oriunda de decreto condenatório em ação civil pública. Inviável a imputação
dos ônus da sucumbência, salvo em caso de má-fé, inocorrente na espécie.
Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/1985. Sentença reformada para excluir
a referida condenação. Recurso provido. (TJSP 13a C. Dir. Público AP.
1016404-57.2017.8.26.0053 Djalma Lofrano Filho j. 20.06.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
11
Logo, não há como se cogitar de interrupção da
prescrição, em decorrência de protesto judicial interposto por parte ilegítima.
IV De outro lado, firme no sentido da incidência do
artigo 1o do Decreto no 20.910/32, c/c a Súmula n.o 150, do STF e a decisão
prolatada no tema no 877 (STJ Tema 877 REsp 1.388.000/PR DJ
12/08/2015), convém fazer uma breve digressão a respeito da evolução
histórica da “liquidação” da sentença, em casos onde o título executivo não
apresenta o quantum debeatur.
Entendia-se que a prescrição da pretensão executória
apenas teria inicio quando dependente o título de liquidação (por quaisquer de
suas modalidades), depois de encontrado o valor exequendo.
Contudo, como não se desconhece, o Código de
Processo Civil de 1973 (sob a égide na qual se formou o título executivo)
sofreu modificação com a edição da Lei Federal n.o 8.898/94, com a lei n.o
10.444/2002 e, posteriormente, com a Lei n.o 11.232/2005.
As referidas leis mantiveram inalteradas as modalidades
de liquidação por artigos e por arbitramento, porém apresentaram alterações
substanciosas quanto à liquidação por cálculo aritmético, em especial pela
inclusão dos §§ 1o e 2o ao art. 604, do CPC/73, verbis:
Art. 604. Quando a determinação do valor da
condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor procederá à sua
execução na forma do art. 652 e seguintes, instruindo o pedido com a
memória discriminada e atualizada do cálculo.
§ 1o Quando a elaboração da memória do cálculo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
12
depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a
requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta)
dias para o cumprimento da diligência; se os dados não forem,
injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os
cálculos apresentados pelo credor e a resistência do terceiro será
considerada desobediência.
§ 2o Poderá o juiz, antes de determinar a citação, valer-
se do contador do juízo quando a memória apresentada pelo credor
aparentemente exceder os limites da decisão exequenda e, ainda, nos casos
de assistência judiciária. Se o credor não concordar com esse demonstrativo,
far-se-á a execução pelo valor originariamente pretendido, mas a penhora
terá por base o valor encontrado pelo contador.
Desta forma, diante do preceptivo revogado, a
orientação jurisprudência dirigiu-se no sentido de que o credor não poderia se
escusar de iniciar a fase de execução, sob justificativa de demora na obtenção
de documentos.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32.
SÚMULA
150/STF.
DESNECESSIDADE
DE
INCIDENTE
DE
LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. RECUSA
DE FORNECIMENTO DE ELEMENTOS DE CÁLCULO. ART. 604 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. TERMO A QUO DO
PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DEMORA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA
7/STJ. 1. O não fornecimento de elementos de cálculo em poder do devedor
não resulta em interrupção do prazo prescricional da pretensão executória.
2. O art. 604, do CPC, na redação dada pela Lei 8.898/1994, e seu § 1o,
posteriormente inserido pela Lei 10.444/2002, prescrevem meios legais para
dar prosseguimento à execução em caso de recusa de fornecimento de
elementos de cálculo, razão por que sobre a inércia do exequente corre o
prazo prescricional da Súmula 150/STF. No mesmo sentido: AgRg no AgRg
no AREsp 26.508/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
25.11.2011; AgRg nos EDcl no REsp 1.258.748/MG, Rel. Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 2.12.2011. 3. "A verificação de responsabilidade
pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
13
de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na
estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ" (Resp
1.102.431/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1o.2.2010; recurso
julgado sob o regime no art. 543-C do CPC). 4. Agravo Regimental não
provido. (STJ 2a T AgRg no AgRg no AgRg no AREsp 90.223/RS Rel.
Herman Benjamin j. 25/9/2012).
Ocorre que, posteriormente, os citados artigos foram
revogados pela Lei n.o 11.232/2005, tendo sido transpostas tais normas para
os §§ 1o e 2o do art. 475-B do CPC/1973, sem alteração da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ 2a T AgRg no AREsp 456.304/GO
Rel. Og. Fernandes j. 18/03/2014; STJ 2a T AgRg no AREsp 229.132/PE
Rel. Mauro Campbell j. 03/09/2013; STJ 5a T REsp 1.159.042/PR
Rel. Jorge Mussi j. 23/10/14).
Aliás, tal entendimento assentava-se na compreensão de
que “nas hipóteses em que o devedor não fornece os documentos necessários
para a confecção dos cálculos executivos, aplica-se o art. 475-B, § 2o, do
CPC, que autoriza presumir corretos os cálculos apresentados pelo credor,
mas não dispensa a protocolização da execução a tempo e modo próprios”
(AgRg no AREsp 521.635/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 12/8/2014, DJe 25/9/2014).
Assim, eventual demora no fornecimento de fichas
financeiras para elaboração dos cálculos também não tem o condão de
suspender ou interromper o prazo prescricional.
Já se decidiu que cabe ao credor a iniciativa de cobrar o
seu crédito e de requerer as diligências que entender necessárias a esse
objetivo, e sua inação dá ensejo à ocorrência da prescrição.
No caso em exame, ademais, o credor tinha plenas
condições de apresentar os cálculos necessários ao recebimento do seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
14
crédito, já que envolviam simples operação matemática (percentual sobre os
valores pagos ao pensionista).
Logo, não se pode invocar demora na diligência para
obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração
ou terceiros como causa de interrupção da prescrição.
Neste sentido, a decisão do Superior Tribunal de Justiça
no REsp 1.336.026/PE, em sede de Recurso Representativo de Controvérsia
Tema 880, que bem se ajusta ao caso sub judice:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA
OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS.
HIPÓTESE
DE
SUSPENSÃO
OU
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA
LEI N. 10.444/2002, QUE INCLUIU O § 1o AO ART. 604, REDAÇÃO
TRANSPOSTA PARA O ART. 475-B, §§ 1o E 2o, TODOS DO CPC/1973.
CASO
CONCRETO
EM
QUE
A
DEMANDA
EXECUTIVA
FOI
APRESENTADA DENTRO DO LAPSO QUINQUENAL, CONTADO A
PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI N. 10.444/2002. PRESCRIÇÃO AFASTADA
NA ESPÉCIE DOS AUTOS. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART.
1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. Nos termos da Súmula 150/STF, o prazo
prescricional da execução é o mesmo da ação de conhecimento. Dito
entendimento externado pelo STF leva em conta que o procedimento de
liquidação, da forma como regulado pelas normas processuais civis, integra,
na prática, o próprio processo de conhecimento. Se o título judicial
estabelecido no processo de conhecimento não firmara o quantum debeatur,
somente efetivada a liquidação da sentença é que se poderá falar em inércia
do credor em propor a execução, independentemente de tratar-se de
liquidação por artigos, por arbitramento ou por cálculos. 2. Esse termo
inicial para contagem do prazo prescricional da ação executiva, que se
mantém para as modalidades de liquidação por artigos e por arbitramento,
sofreu sensível modificação a partir da alteração da natureza jurídica da
“liquidação” por meros cálculos aritméticos. Tal ocorrera, em parte, com a
edição da Lei n. 8.898/1994, cuja redação somente foi completada, a qual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
15
persiste até hoje - mesmo com a edição do CPC/2015 -, com a inclusão do §
1o ao art. 604 do CPC/1973. 3. Com a vigência da Lei n. 10.444/2002, foi
mantida a extinção do procedimento de liquidação por cálculos,
acrescentando o § 1o ao art. 604 do CPC/1973, permitindo sejam
considerados corretos os cálculos do credor quando os dados requisitados
pelo juiz do devedor não forem trazidos aos autos, sem justificativa. A partir
de então, extinto, por completo, qualquer resquício de necessidade de uma
fase prévia à execução para acertamento da conta exequenda, tendo
transcorrido o prazo de cinco anos, quando devedora a Fazenda Pública,
incidirá o lapso prescricional quanto à execução. 4. No caso, consoante o
acórdão recorrido, a sentença prolatada na Ação Ordinária n. 97.0004216-2,
que reconheceu aos autores da demanda o direito ao reajuste de 28,86% a
partir de janeiro de 1993 até a efetiva implantação em folha de pagamento,
transitou em julgado em 25/3/2002. 5. Considerando que a execução foi
ajuizada em 17/5/2007, mesmo após demora na entrega das fichas
financeiras pela parte devedora, não transcorreu o lustro prescricional,
porquanto a redação dada pela Lei n. 10.444/2002, que introduziu o § 1o ao
art. 604 do CPC/1973, somente entrou em vigor em três meses depois,
contados a partir do dia 85/2002 (data da sua publicação). Assim, por
ocasião do ajuizamento da execução, em 17/5/2007, ainda não havia
transcorrido o lapso quinquenal, contado da vigência da Lei n. 10.444/2002,
diploma legal que tornou desnecessário qualquer procedimento prévio de
efetivação da conta antes de a parte exequente ajuizar a execução. 6. Tese
firmada: “A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao
art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art.
475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para
acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou
por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente,
quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida,
injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide
do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo
da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou
suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para
obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a
administração ou junto a terceiros”. 7. Recurso especial a que se nega
provimento. 8. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ 1a
S REsp 1.336.026/PE Rel. Og. Fernandes j. 28/06/2017).
Aliás, tal entendimento encontra consonância no
julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE, que o completou, nos seguintes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
16
termos:
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE
FICHAS FINANCEIRAS PELO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À
APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE ÀS DEMANDAS QUE CONTENHAM
GRANDE
NÚMERO
DE
BENEFICIÁRIOS
SUBSTITUÍDOS.
OBSCURIDADE EXISTENTE NA TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A
EXPRESSÃO "TERCEIROS". OBSCURIDADE QUANTO À ATRIBUIÇÃO
DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE QUE O JUIZ "PODERÁ
REQUISITAR" OS DADOS. VÍCIOS SANADOS. MODULAÇÃO DE
EFEITOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO
REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O julgamento deste recurso especial,
sob a sistemática dos repetitivos, faz-se na vigência do regramento contido no
CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento pelo ente
público devedor de documentos (fichas financeiras) para a feitura dos
cálculos exequendos, não abrangendo a situação de terceiros que estejam
obrigados nesse particular. 2. Independentemente de tratar-se, ou não, de
execução com grande número de substituídos, aplica-se a tese firmada neste
voto, porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica liquidação de sentença,
desde que tal procedimento não tenha sido determinado na sentença
transitada em julgado, prolatada no processo de conhecimento, até porque
ausente a necessidade de arbitramento, de prova de fato novo, e, também,
porque isso não resulta da natureza da obrigação. 3. O comando da Súmula
150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas execuções que não
demandem procedimento liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de
documentos aos autos e a feitura dos cálculos exequendos, o lapso
prescricional executório transcorre independentemente de eventual demora
em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, para as
decisões transitadas em julgado anteriormente, passam a operar efeitos
imediatos à referida lei, contando-se, a partir da data de sua vigência, o
prazo de prescrição para que a parte efetive o pedido de execução, devendo
apresentar o cálculo que entender correto, ainda que esteja pendente de
envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não
tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a
documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado.
5. No caso das decisões transitadas em julgado sob a égide da Lei n.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
17
10.444/2002 e até a vigência do CPC/1973, a prescrição há de ser contada,
obviamente, da data do trânsito em julgado do título judicial, porquanto o §
1o do art. 604 do CPC/1973 (com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002)
tem plena vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do
CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor a demanda executiva
com os cálculos que entender cabíveis e que terão, por força de lei,
presunção de correção, ainda que esteja pendente de envio eventual
documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita
requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido
encaminhada de forma incompleta pelo executado. 6. O comando legal,
quando expressa que o juiz "poderá requisitar" os documentos, não autoriza
a conclusão de que a pendência na sua juntada suspende ou interrompe o
prazo de prescrição, seja por qualquer motivo (indeferimento pelo juiz,
ausência de análise do pedido pelo magistrado, falta de entrega ou entrega
parcial dos documentos quando requisitados). 7. O vocábulo "poderá
requisitar" somente autoriza a concluir, em conjugação com o conteúdo da
Súmula 150/STF, que o prazo prescricional estará transcorrendo em desfavor
da parte exequente, a qual possui o dever processual de instruir devidamente
seus pleitos executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do que razoável -
de 5 anos no caso de obrigações de pagar quantia certa pelos entes públicos.
8. A existência de processos com grande número de substituídos não se revela
justificativa apta para serem excluídos da tese firmada - nem existe amparo
legal e jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da parte
que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos devidamente. As
fichas financeiras podem ser trazidas aos autos pelos próprios substituídos,
os quais possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta,
podem diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se tratando de
documentos sigilosos nem de difícil obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido
alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos
efeitos: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art.
604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-
B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para
acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte
executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação
requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por
qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de
forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado
e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a
demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas
financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda
que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso
do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". 10. Os
efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
18
partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta
firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado
até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do
fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal
providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a
documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da
execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 11.
Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado sob a
sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes
do Regimento Interno do STJ. (STJ 1a S EDcl no REsp 1336026/PE Rel.
Og. Fernandes j. 28/06/2017).
Desta forma, não se aplica o entendimento do STJ, no
EDcl no REsp 1336026/PE Tema 880, em sede de Recurso Representativo
de Controvérsia, quanto aos efeitos temporários da decisão, a uma, porquanto
o fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras não era
antecedente imprescindível e indispensável ao pedido de cumprimento de
sentença, consoante posicionamento pacificado no Superior Tribunal de
Justiça; a duas, porque, na hipótese, já houve apresentação de informes e
ingresso do pedido de cumprimento de sentença e a modulação feita pelo STJ
expressamente restringiu sua incidência para “as decisões transitadas em
julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença,
do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras
(...)”, não sendo esta a hipótese em exame.
V Por fim, Também convém observar que a morte do
pensionista não surte efeitos em relação à prescrição ora reconhecida.
De acordo com o art. 196, do Código Civil, o prazo
prescricional iniciado contra uma pessoa continua a correr contra o seu
sucessor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
19
Despicienda a análise sobre tratar-se de pensionistas ou
de herdeiros de pensionistas, porquanto a questão resolve-se singelamente
pela distinção entre a “suspensão do prazo prescricional” e “suspensão do
processo”.
Com o falecimento do pensionista, caso já tivesse sido
iniciada a execução, o processo respectivo ficaria suspenso, para a habilitação
dos herdeiros, hipótese na qual também haveria suspensão da prescrição
intercorrente.
Não é esta, contudo, a situação verificada nos presentes
autos, porque, na época do falecimento do pensionista, a execução ainda não
havia sido iniciada. A morte do agente público (fiscal de renda) era pretérita à
própria propositura da ação. Naquela altura, o prazo prescricional já corria em
face do sucessor do pensionista, nos termos do art. 196, do Código Civil.

Logo, transcorrido prazo superior ao lustro legal, entre o
momento em que nasce o direito de ação e a propositura da execução
individual, ressuma evidente ter fenecido o direito da parte.
Nessa mesma linha de raciocínio, inadmissível a
aplicação do disposto nos arts. 313 e 921 do CPC. Consoante mencionado,
somente nos casos em que já tivesse sido distribuída a execução, poderia
haver suspensão do prazo prescricional no período compreendido entre a
morte da parte e a intimação para habilitação do herdeiro.
Além disso, a ação civil pública foi ajuizada pelo
Ministério Público, que atuou em nome de coletividade de pessoas não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
20
individualizadas e já falecidas, sendo impossível, nesse sentido, determinar-se
a intimação de todos os herdeiros.
Assim, transcorrido in albis o lustro legal, não há falar
em interrupção da prescrição por falecimento de eventual beneficiário, porque
não se pode desconstituir a prescrição consumada, como meio de justificar o
não exercício do direito oportuno tempore.
Em acréscimo, convém salientar que não é possível
acolher a alegação da parte apelante de que a prescrição não teria ocorrido
porque o requerimento de habilitação dos pensionistas e sucessores de
pensionista foi formulado no processo físico antes de 17/04/2017, quando
ainda não havia escoado o lapso prescricional.
A esse respeito, como bem decidido em primeiro grau,
em sede de embargos de declaração à decisão que reconheceu a prescrição, os
procedimentos para habilitação de sucessores não se incluem entre as
hipóteses legais de interrupção ou suspensão do prazo de prescrição.
Sendo assim, caberia aos herdeiros interessados
promover o cumprimento digital de sentença, antes do decurso do prazo de
prescrição, mesmo pendente de decisão o pedido de habilitação formulado no
processo físico, caso em que poderia ser suspensa a execução, aguardando-se
que fosse concluída a habilitação.
Aliás, consoante supramencionado, esta questão se
resolve com a singela compreensão acerca da distinção entre a suspensão do
processo e do prazo prescricional (direito de ação).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024129-97.2017.8.26.0053 -Voto no
21
O pedido de habilitação gera apenas a suspensão do
processo, mas não tem nenhuma consequência em relação ao prazo de
prescrição.
Com estes argumentos, é de ser mantida a r. sentença
recorrida, por seus bem deduzidos fundamentos.
A verba honorária fica mantida, eis que fixada em
obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Em razão da sucumbência recursal, majora-se a verba
honorária devida pelos apelantes aos patronos do apelado, para 11% do valor
da causa, nos termos do disposto no art. 85, § 11o do CPC, observada a
gratuidade judiciária concedida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator